Tribunal: TJDFT
Processo: 0724112-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA CONSULTA AO BACENJUD. LAPSO TEMPORAL NÃO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE NÃO OBSERVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No agravo de instrumento interposto, a parte exequente requer a reforma da decisão que suspendeu a execução, mantendo em curso a marcha processual, assim como a reiteração consulta ao sistema BACENJUD e a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil.
2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
3. No caso, o curto decurso de tempo, qual seja, menos de quatro meses desde a última pesquisa (12/05/2022) não denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, o que inviabiliza a possibilidade de nova pesquisa de bens. Dessa forma, os sistemas de pesquisas online são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, cabendo ao Juízo singular limitar a quantidade de diligências, especialmente quando não se verifica um lapso temporal razoável entre o requerimento atual e a última pesquisa realizada
4. Com relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, seu acesso pode ser feito sem que haja intervenção judicial. Nesse sentido, em razão da pouca efetividade à prestação jurisdicional executiva, verifica-se, no caso em tela, que tal medida pretendida pela exequente não demonstra qualquer efetividade, pois o cadastro no CAGED apenas indica eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício da executada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.